Tribunal: TJPA
Processo: 0813468-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813468-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELISEU FIRMINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0813468-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISEU FIRMINO DA SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS ALEGADAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto em favor de Eliseu Firmino da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus nº 0813468-94.2024.8.14.0000, sob o fundamento de que o mandamus foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. A defesa alegou nulidades processuais, incluindo ausência de defesa técnica em atos processuais e inadequação na dosimetria da pena. O paciente foi condenado a 30 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e III, CP), com sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal; (ii) se há nulidades processuais que justifiquem a concessão da ordem ou a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não foram apresentadas ilegalidades flagrantes que justifiquem a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as alegações de nulidades processuais e de dosimetria inadequada não foram impugnadas nos momentos processuais oportunos.

A ausência de fatos novos ou fundamentos que demonstrem erro na decisão monocrática original impede o provimento do agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta como substituto de revisão criminal ou recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. Nulidades processuais que não foram impugnadas nos momentos processuais adequados não podem ser arguidas em sede de habeas corpus após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXVIII; CPP, arts. 413 e 420; CP, art. 121, §2º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 228219 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024; TJGO, HC nº 5330621-15.2022.8.09.0100, DJE de 18/07/22.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: 0813468-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISEU FIRMINO DA SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
ELISEU FIRMINO DA SILVA
, contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
nº 0813468-94.2024.8.14.0000, em razão da utilização do
mandamus
como substitutivo de revisão criminal.

Consta na impetração que o paciente foi sentenciado a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e III do CP), com trânsito em julgado certificado nos autos.

Argumenta a Defesa que a oitiva do coacto em Juízo foi realizada sem a presença da defesa técnica; não houve apresentação de defesa prévia; as alegações finais que precedem a decisão do art. 413 do CPP foram apresentadas por advogada não habilitada; o sentenciado não foi intimado pessoalmente da sentença de pronúncia; a dosimetria mostra-se desarrazoada e com deficiência de fundamentação.

Sobreveio decisão monocrática nos seguintes termos:

“(...)

Sabe-se que diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial atualizada do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, sendo possível tão somente a verificação relativa à existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

É dizer que, no caso sob análise, não se verifica ilegalidade patente ao direito de locomoção do coacto que reclame atuação
ex officio
.

Assim,
o
mandamus
não se presta à correção de decisão sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de recursos.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é o dia da última prisão efetuada. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 228219 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO
, que resulta extinta.

(...)” [
destaquei
]

Inconformados, os Agravantes pleiteiam:

a)

O reconhecimento das nulidades absolutas já arguidas, por violação ao artigo 5º, incisos LV e LXVIII, da CF/1998;

b)

Ou que sejam declarados nulos todos os atos posteriores a audiência de qualificação e interrogatório, diante da ausência de defesa técnica durante o ato;

c)

E caso não entenda este Tribunal por acolher os requerimentos anteriores, que sejam declarados nulos todos os atos posteriores a decisão de pronúncia, diante do que preconiza o artigo 420 do CPP;

d)

E alternativamente, pugnam pelo redimensionamento da reprimenda inicial ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público atuante nesta instância se manifestou pelo
não conhecimento
do apelo (Id. 21918180)
[1]
.

É o relatório do necessário.

[1]
“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que Vossa Excelência não conheceu do writ impetrado por entender que a defesa se a utilizou do mandamus como substitutivo de recurso próprio, no caso, a revisão criminal, o que, como sabido, é inadmissível, conforme pacífica jurisprudência.

(...)

Além disso,
a defesa do agravante se limitou a reproduzir, no presente agravo, os argumentos suscitados no habeas corpus que não foi conhecido, não trazendo, agora, fatos novos que justifiquem o acolhimento do recurso (agravo interno).

Ademais, verifica-se que nenhuma das matérias ora alegadas foi objeto de impugnação nos momentos oportunos, seja durante a instrução, seja por meio de recurso contra a sentença de pronúncia (recurso em sentido estrito), seja em apelação, o que resultou no trânsito em julgado da apelação no dia 18/06/2014 (Acórdão nº 131.043, publicado no DJE de 25/03/14), ou seja, passados mais de 10 (dez) anos, conforme de observa na Certidão acostada em fl. 502.

É por essa razão que não se pode configurar como nulidades as alegações da defesa, vez que, como dito, só foram suscitadas no habeas corpus anteriormente manejado, restando os argumentos da defesa assemelhados à chamada nulidade de algibeira, que é "aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (agrg no aresp n. 2.106.665/sp, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 02/08/2022, dje 10/08/2022).”, além de representar violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé processual.

(...)”

VOTO

VOTO

O apelo preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Na interposição de agravo regimental da decisão que não conhece do habeas corpus, o agravante deve demonstrar o equívoco da fundamentação apresentada pelo Relator ou exibir novos elementos que justifiquem a reconsideração pretendida, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos empregados, já apreciados, conduzindo à confirmação do pronunciamento monocrático.

Neste sentido, trago jurisprudência:

"Agravo Regimental em Habeas Corpus. Decisão monocrática. Indeferimento liminar da petição inicial. Se as alegações aventadas no recurso são insuficientes à alteração do posicionamento outrora firmado, não se revestindo a insurgência de fatos novos que possibilitem a modificação do que foi decidido em decisão monocrática, esta deve ser mantida."

(HC nº 5330621-15.2022.8.09.0100, DJE de 18/07/22)

Ademais, verifica-se que nenhuma das matérias ora alegadas foi objeto de impugnação nos momentos oportunos, nem durante a instrução, nem por meio de recurso contra a sentença de pronúncia (recurso em sentido estrito), ou em apelação, o que resultou no trânsito em julgado no dia 18/06/2014 (Acórdão nº 131.043, publicado no DJE de 25/03/14).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/11/2024